Tribunal: TJSP
Processo: 1531149-92.2022.8.26.0090
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Marcos Soares Machado
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PARCIAL PROVIMENTO.
I. Caso em Exame
Recurso de apelação e remessa necessária contra sentença que extinguiu execução fiscal movida pelo Município de São Paulo, devido ao cancelamento da Certidão de Dívida Ativa (CDA), condenando a Fazenda Pública ao pagamento de honorários

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PARCIAL PROVIMENTO.
I. Caso em Exame
Recurso de apelação e remessa necessária contra sentença que extinguiu execução fiscal movida pelo Município de São Paulo, devido ao cancelamento da Certidão de Dívida Ativa (CDA), condenando a Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios nos patamares mínimos previstos no art. 85, § 3o, do CPC. O Município recorre, pleiteando a fixação dos honorários por apreciação equitativa, alegando violação aos princípios da isonomia, razoabilidade e supremacia do interesse público, ou ainda a aplicação do art. 90, § 4o, do CPC, com redução da verba pela metade.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar se é possível o arbitramento da verba honorária por apreciação equitativa e a base sobre a qual os honorários devem ser fixados.
III. Razões de Decidir
3. Redução da honorária pela metade, que não se aplica ao caso. O STJ, no julgamento do tema repetitivo no 1.076, definiu que a fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores envolvidos são elevados, todavia a Corte estabeleceu distinção, admitindo arbitramento por equidade em casos de extinção da execução fiscal por cancelamento da inscrição na dívida ativa (AgInt no AgInt no AREsp no 1.967.127/RJ). Precedentes deste Tribunal.
IV. Dispositivo e Tese
4. Recurso voluntário do Município e reexame necessário providos em parte para fixar os honorários advocatícios em R$ 20.000,00, conforme apreciação equitativa. Tese de julgamento: 1. A fixação dos honorários por equidade é admissível em casos de extinção da execução fiscal com base no art. 26 da LEF. 2. Os honorários devem ser proporcionais ao trabalho realizado.